Tribunal: TJDFT
Processo: 0708966-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à veiculação de matérias alheias ao conteúdo devolvido pela apelação, sendo juridicamente inadmissível sua utilização como meio de ampliação do debate recursal. Tal conduta configura indevida inovação recursal, frontalmente incompatível com a finalidade integrativa e excepcional do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.
2. As contrarrazões não constituem meio processual adequado para suscitar pretensões autônomas ou ampliar a devolutividade do recurso principal. Se havia interesse recursal, cabia à parte manejar apelação ou recurso adesivo.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.